Tribunal: TCU
Processo: 010.850/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Mera petição interposto por Maria Eliza de Oliveira Lins contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 555/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b"; e art. 174. do Regimento Interno/TCU, em: a) recepcionar o expediente à peça 111 como mera petição, conforme exposição de motivos à peça 114; b) b) declarar a nulidade do Acórdão 2697/2022-TCU-Plenário exclusivamente em relação à Sra Maria Eliza de Oliveira Lins; c) expedir nova citação à Sra Maria Eliza de Oliveira Lins no endereço residencial por ela informado (peça 107, p. 1, e peça 108, p. 1), encaminhando-lhe cópia da instrução à peça 9 (proposta de citação original) para subsidiar a apresentação de suas alegações de defesa, comunicando também à sua representante legalmente constituída no processo (peça 107); e d) enviar desta decisão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.850/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.675/2018-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 031.802/2017-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Maria Eliza de Oliveira Lins (XXX.830.764-XX); R R Distribuidora Ltda (23.641.425/0001-85); Raphael Barros de Lima (XXX.387.253-XX); Raulene Karoline da Silva Barros (XXX.610.673-XX). 1.3. Recorrente: Maria Eliza de Oliveira Lins (XXX.830.764-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio - AL. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Ellen Nivea de Souza Atalaia (12742/OAB-AL), representando Maria Eliza de Oliveira Lins. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.